Tribunal: STF
Processo: AI 174497
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
- Recurso extraordinário. Agravo de Instrumento cujo seguimento
foi negado. Agravo regimental interposto contra decisão com duplo
fundamento: falta de cópia da petição do recurso inadmitido e prova da
interposição tempestiva do apelo extremo. 2. Recurso interposto pela
União tão-somente quanto ao segundo fundamento, restando inatacado o
primeiro. Incidência da Súmula 283. 3. No que pertine à falta da prova
da tempestividade na interposição do apelo extremo, o improvimento do
agravo se impõe em face da jurisprudência de ambas as Turmas
assentadas a 20.6.1995, no julgamento do Ag(AgRg) nº 149.722-1,
Primeira Turma: e nos Ag(AgRg)s nºs 146.609-1, 151.491-5, 155.189-6,
128.451-1 e 132.525-0, todos da Segunda Turma.